Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718705-04.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSONN NOGUEIRA SANTOS AGRAVADO: ADRIANO NOGUEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WANDERSONN NOGUEIRA SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor de ADRIANO NOGUEIRA SANTOS: “Promova-se a remoção do segredo de justiça do feito e sigilo dos documentos, eis que não se trata de hipótese legal para tanto e os processos relacionados à interdição devem estar disponíveis a todos interessados, já que assim estabelece o interesse público. Retifique-se a autuação para procedimento comum, na forma do art. 7o, III, da Instrução 8 de 12/11/2020 da Corregedoria deste Tribunal. Defiro os pedidos de ID 88400959. Intime-se o autor para atender as exigências do MPDFT, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive quanto ao depósito judicial dos valores mantidos em conta poupança do curatelado. Oficie-se como requerido no item 2 da manifestação da referida manifestação.” O Agravante sustenta (i) que a decisão agravada carece de fundamentação idônea; (ii) que a determinação judicial constitui decisão surpresa vedada legalmente; (iii) que a determinação da transferência de dinheiro da conta-poupança do curatelado para conta judicial sem fundamento ou necessidade viola o devido processo legal; (iv) que nunca se furtou a esclarecer qualquer dúvida quanto à administração dos bens do curatelado; e (v) que a exibição dos documentos solicitados pelo Parquet prescinde da transferência dos recursos financeiros da conta do curatelado para conta judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja designado audiência de conciliação, no escopo de serem ouvidas as partes no processo, bem como, seja determinado prazo para o Agravante/Curador manifestar-se e resolver qualquer problema apontado pelo MP”. Preparo recolhido (26408321). É o relatório. Decido. Em princípio a r. decisão agravada realmente carece de fundamentação, com a devida venia, na medida em que deferiu medidas acautelatórias requeridas pelo Ministério Público sem a explicitação dos requisitos legais pertinentes. Lapso de fundamentação dessa natureza envolve, potencialmente, a nulidade da decisão. Não foram alegados nem demonstrados motivos para que as medidas fossem adotadas antes do contraditório, o que também pode comprometer a validade da r. decisão agravada sob a ótica dos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Indisputável, pois, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Não se divisa, entretanto, pelo menos em toda a sua extensão, a existência de risco de dano (periculum in mora), pois a preservação do saldo da conta-poupança não acarreta prejuízo imediato ao curatelado. Assim sendo, é prudente que se torne indisponível, até o julgamento do recurso, o saldo existente na conta-poupança do curatelado, sem, todavia, necessidade de transferência para conta judicial ou limitação dos seus proventos mensais. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, a fim de que não sejam implementadas as medidas requeridas pelo Ministério Público, salvo a indisponibilidade do saldo existente na conta-poupança do curatelado, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem para cumprimento e prestação de informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 06 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator